Tribunal: TJSP
Processo: 2254656-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Pregão eletrônico – Apuração da ocorrência de eventual conluio – Aplicação da penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a administração pública pelo prazo de 8 (oito) meses – Questões suscitadas que somente poderão ser apreciadas após o contraditório – Presunção de legitimidade do ato administrativo - Decisão agravada que

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Pregão eletrônico – Apuração da ocorrência de eventual conluio – Aplicação da penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a administração pública pelo prazo de 8 (oito) meses – Questões suscitadas que somente poderão ser apreciadas após o contraditório – Presunção de legitimidade do ato administrativo - Decisão agravada que indeferiu medida liminar para a suspensão da penalidade – Manutenção da decisão – Desprovimento do recurso.